Tribunal: TJBA
Processo: 0703252-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703252-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEFFERSON SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Flávia de Menezes Teles Araújo

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos, de um lado, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, e, de outro, por Jefferson Souza Santos, representado pela Defensoria Pública estadual, contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público pleiteia a reforma da dosimetria, com a exclusão da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a valoração negativa das circunstâncias judiciais. A defesa, por sua vez, requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se justificam a absolvição ou desclassificação para o delito de uso pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As provas constantes dos autos — auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão e, especialmente, os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo sob contraditório — demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

4.
A apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), acondicionados em porções típicas de comercialização, aliada ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, evidenciam o fim mercantil da conduta, afastando a tese de uso pessoal.

5.
Os depoimentos dos policiais militares são válidos para fundamentar condenação, quando firmes, coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A tentativa da defesa de desqualificar tais depoimentos não encontra respaldo em outros elementos de prova, tampouco demonstra parcialidade dos agentes públicos.

7.
A versão apresentada pelo réu é isolada e desamparada de provas, não sendo capaz de gerar dúvida razoável quanto à configuração do tráfico.

8.
O Juízo de origem corretamente fixou a pena-base no mínimo legal, considerando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.262/STJ, que veda a majoração da pena com base em quantidade não expressiva de droga.

9.
Todavia, constatada a reincidência do réu por condenação definitiva anterior, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por ausência do requisito da primariedade.

10.
A reincidência afasta também a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de entorpecentes em quantidade e variedade compatíveis com a mercancia, aliada à forma de acondicionamento e ao local dos fatos, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2.
Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante são aptos à condenação quando colhidos sob contraditório e coerentes com os demais elementos probatórios.

3.
A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

4.
A reincidência também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 44, 59, 68 e 33, §2º e §3º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, Rel. Min. Subst. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, REsp n. 2.003.735/PR (Tema Repetitivo 1.262), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 13.08.2025, DJEN 25.09.2025; TJBA, Ap. n.º 0572421-54.2016.8.05.0001, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, 1ª Câmara Criminal, j. 22.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0703252-20.2021.8.05.0001
em que figura
m
, como Apelantes,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e

JEFFERSON SOUZA SANTOS
, e como Apelados,
JEFFERSON SOUZA SANTOS

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do
s
Recurso
s
,

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo defensivo;

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso ministerial, para
a
fasta
r
o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
restando
o
Recorrente definitivamente condenad
o
às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial fechado,

e
pagamento
de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
,
mantido
s os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09